Tribunal: CARF
Processo: 10680.918830/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 11,não se aplica a prescrição intercorrente no Processo administrativo fiscal.
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Nas retenções a título de Imposto de Renda, incidentes sobre rendimentos brutos sob o código 6190, somente é permitido computar no cálculo do Saldo Negativo de IRPJ o valor equivalente à alíquota de 4,80%
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo como parcela confirmada apenas o valor de R$ 108,55.

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.918830/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.562 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
RÁDIO ITATIAIA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 11,“não se aplica a prescrição intercorrente no
Processo administrativo fiscal”.
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Nas retenções a título de Imposto de Renda, incidentes sobre rendimentos brutos
sob o código 6190, somente é permitido computar no cálculo do Saldo Negativo
de IRPJ o valor equivalente à alíquota de 4,80%
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
reconhecendo como parcela confirmada apenas o valor de R$ 108,55.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon

Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação(Per/DComp) no 39745.59128.280207.1.3.02-1942, em 28.02.2007, e-fls. 24-34,
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP no 13231.98125.270607.1.3.02-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.918830/2011-06
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.562 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918830/2011-06

0930, e-fls.20-23, utilizando-se do crédito referente ao Saldo Negativo do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica – IRPJ no valor original de R$ 410.969,76, o qual atualizado de acordo com a
taxa Selic acumulada(1,00%) atingiu o montante de R$ 415.079,46, relativo ao ano-calendário
de 2006, apurado pelo regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fl.19:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 410.969,76 Valor na DIPJ: R$ 410.969,76
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 410.969,76
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 404.431,69
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 13231.98125.270607.1.3.02-0930. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, de
2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 2008.

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls.
02-04, a qual teve o seguinte Acórdão da 5a Turma da DRJ/SPO no 16-85.368, de 23 de janeiro
de 2019, e-fls. 75-78:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2006
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Podem ser computadas na apuração do Saldo Negativo de IRPJ apenas as retenções de
IR sofridas pela contribuinte, incidentes sobre rendimentos oferecidos à tributação. A
parcela de retenção que corresponder a outros tributos não pode ser descontada do
imposto devido para apuração de eventual crédito de Saldo Negativo de IRPJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.562 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918830/2011-06

Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.

De acordo com o Despacho Decisório, o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, sendo a compensação
declarada no PER/DCOMP no 13231.98125.270607.1.3.02-0930 homologada parcialmente.
Cita-se a seguir alguns excertos do relatório e voto de 1a instância, para que se
possa elucidar com maior clareza o objeto da lide:
[...]
Cientificada do despacho decisório em 26/09/2011 (fl. 35), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 2/4) e anexos, em 26/10/2011, com as alegações
abaixo sintetizadas:
embora tenha a Requerente diligenciado junto às fontes pagadores para obter os
respectivos comprovantes de rendimentos e retenções na fonte não logrou êxito na
maioria dos casos;
em resposta a termo de intimação fiscal, a requerente já forneceu alguns comprovantes
de retenção;
pesquisa realizada no E-CAC da RFB com os dados coletados das DIRFs, em anexo,
atesta todas as retenções informadas no PER/DCOMP analisado, de modo que as
compensações declaradas devem ser integralmente homologadas.
Voto
A manifestação de inconformidade foi apresentada com observância do prazo previsto
no art. 15 do Decreto no 70.235/1972, bem como dos demais requisitos de
admissibilidade. Sendo assim, dela tomo conhecimento.
A controvérsia cinge-se à parcela de IRF no valor de R$ 6.538,07 não confirmada, vez
que as demais parcelas de crédito informadas no PER/DCOMP analisado foram
confirmadas, conforme abaixo:

As parcelas de crédito de IRF no PER/DCOMP apresentado que foram parcialmente
confirmadas constaram do demonstrativo abaixo (fl. 40), que integrou o despacho
decisório recorrido:

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.562 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918830/2011-06

Confrontando a pesquisa obtida pela interessada junto ao E-CAC, observa-se que as
retenções informadas pelas fontes são, de fato, superiores aos valores de retenção de IR
confirmadas no despacho decisório.
Isso porque as retenções informadas nas DIRF sob código 6190 (receitas de prestação
de serviços a órgãos públicos) englobam IR, CSLL, PIS e COFINS, que somam 9,45%
sobre o rendimento recebido, percentual do qual somente 4,80% se refere ao IR.
Nos termos do anexo I, da Instrução Normativa RFB no 1234, de 11 de janeiro de 2012,
as parcelas de IR retido relativas ao código de receita 6190 são de 4,80 % em relação à
alíquota total de 9,45%.
Com efeito, observa-se que os valores confirmados constantes do despacho decisório
correspondem a 4,80% dos rendimentos declarados como pagos à interessada pelas
fontes retentoras, não fazendo a requerente jus à totalidade da retenção (9,45%) para
utilização no cômputo do IR a pagar.
Conclusão.
Em conclusão, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
apresentada ser julgada IMPROCEDENTE, para ratificar o despacho decisório que
reconheceu parcialmente o crédito compensado e homologou em parte as compensações
vinculadas.
Recurso Voluntário

A Recorrente apresentou o recurso voluntário, e-fls. 85-91, em 02.05.2019,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
[...]
3 – PRELIMINAR – DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Nossa Carta Magna possui, dentre outros princípios, o da razoável duração do processo,
trazido no seu artigo 5o, inciso LXXVIII, “in verbis”: “LXXVIII - a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação.”
Tal princípio não pode ser considerado como uma verdadeira apologia à celeridade, mas
sim como uma garantia constitucional umbilicalmente ligada ao devido processo legal e
à efetividade, figurando como garantia ao “tempo necessário e adequado à solução do
caso submetido ao órgão jurisdicional”, ou seja, a uma duração que permita a prática de
todos os atos necessários à efetivação dos direitos fundamentais e princípios
processuais, garantindo assim que, de fato, o processo instrumentalize o direito material
nele discutido.
Assim, o direito à razoável duração do processo não se presta apenas a tutelar direitos
fundamentais das partes que compõem a relação processual, mas também a concretizar
o processo como figura indissociável do direito material, como instituto de efetivação
de direitos.
Por sua vez, o art. 37 da CF dispõe que “A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência”.
O STJ já se posicionou no sentido de que o processo administrativo necessariamente
deve ser concluído emprazo razoável, em obediência aos princípios da duração razoável
do processo, da eficiência, da moralidade e da razoabilidade:
“[...]A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.562 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918830/2011-06

LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios
da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe
26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005) [...] (STJ, RECURSO
ESPECIAL No 1.138.206 - RS (2009/0084733-0), Relator: Ministro LUIZ FUX, Data
de Julgamento: 09/08/2010, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO)”(Grifos nossos)
Com base nos princípios acima, tem-se que o Contribuinte não pode ficar à mercê da
administração, deixando os processos administrativos, os quais é credora, sem
julgamento por prazo indeterminado.
Admitir que o ente público deixe um processo administrativo inerte é o mesmo que
admitir que o direito do contribuinte à ampla defesa e ao contraditório é mera forma na
seara administrativa, sem qualquer relevância real.
Importante ressaltar ainda que, na esfera administrativa vige ainda o princípio da
oficialidade, segundo o qual se “atribui sempre à movimentação do processo
administrativo à Administração, ainda que instaurado por provocação do particular: uma
vez iniciado passa a pertencer ao Poder Público, a quem compete o seu
impulsionamento, até a decisão final. Se a Administração o retarda, ou dele se
desinteressa, infringe o princípio da oficialidade, e seus agentes podem ser
responsabilizados pela omissão.”1.
Se a Administração Pública tem por obrigação e princípio o impulsionamento do
processo administrativo, ao deixá-lo inerte ela não está apenas ofendendo a moralidade
administrativa, mas também está ofendendo o princípio da oficialidade.
O instituto da prescrição intercorrente, portanto, seria aplicável também aos processos
administrativos fiscais.
[...]
No caso em questão, a Manifestação de Inconformidade foi apresentada em 26/10/2011.
Por sua vez, apenas em 23/01/2019, ou seja, 7 anos, 2 meses e 28 dias após a
apresentação da mesma, foi proferido o acórdão recorrido.
Ora, tendo transcorrido prazo muito superior ao quinquídio legal, sem qualquer
justificativa por parte do Fisco, não restam dúvidas, portanto, de que teria se consumado
a prescrição intercorrente, razão pela qual deve a compensação efetuada ser
homologada.
4 – DOS FATOS E DO DIREITO
A Recorrente efetuou a compensação de seus débitos, com créditos decorrentes de
Saldo Negativo de IRPJ, através do PER/DCOMP 39745.59128.280207.1.3.02-1942.
Ocorre que a compensação foi apenas parcialmente homologada, sob a alegação de que
apenas parte do crédito fora reconhecida, já que apenas parte das Retenções na Fonte
não foram confirmadas, conforme se segue:

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.562 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918830/2011-06

O Acórdão ora recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, sob o
fundamento de que a retenção do Imposto de Renda seria de apenas 4,8% do valor do
rendimento, e que a ora Recorrente teria se aproveitado, como IRRF, também dos
valores relativos à CSLL, PIS e COFINS englobados, o que totalizaria o percentual de
9,45%.
Ocorre que, conforme se comprova pela DIPJ anexada aos autos (fls. 70 e segs),
houveram as seguintes retenções, à título de Imposto de Renda:

Desta forma, deve ser reconhecido o crédito referente ao IRPF constante da Coluna E
acima, pois os mesmos encontram-se demonstrados e comprovados pela Recorrente.
Em vista do exposto espera a recorrente que o presente recurso seja conhecido e seja
reconhecida a consumação da prescrição intercorrente alegada em preliminar. Caso
superada a preliminar, o que se admite apenas “ad argumenandum” no mérito requer
seja dado provimento ao Recurso, com o conseqüente deferimento da compensação
pretendida, uma vez que a Recorrente recolheu imposto indevido e, consequentemente,
tem direito ao crédito pretendido, tendo assegurado o direito à sua compensação com
quaisquer tributos, vencidos ou vincendos, administrados pela Secretaria da Receita
Federal, devendo a compensação realizada ser acatada e homologada.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito relativo ao Saldo Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ no valor original de R$ 410.969,76, referente ao ano-calendário de 2006, apurado pelo
regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA – DRJ
C
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
D=A-C
R$ 410.969,76
R$ 404.431,69
R$ 404.431,69
R$ 6.538,07

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.562 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918830/2011-06

Da Prescrição Intercorrente

A argumentação da Recorrente não possui respaldo, principalmente tendo em
vista, que é entendimento já pacificado neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em
não se admitir o instituto da prescrição intercorrente.

Além do mais, em decorrência do devido processo legal e do princípio de
isonomia na relação jurídico-tributária, não se admite a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, isto porque, a exigibilidade do crédito tributário estando suspensa, não
ocorre a prescrição.

Importa mencionar que a própria interposição do recurso defensório suspende a
exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto no artigo no 151, III, do Código Tributário
Nacional.

As assertivas mencionadas encontram guarida na Súmula CARF no 11, vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018), reproduzida a seguir:

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Dos Fatos e do Direito Alegados pela Recorrente
A Recorrente descreve o Acórdão de 1a instância, citando que a Manifestação de
Inconformidade foi julgada improcedente, sob o fundamento de que a retenção do Imposto de
Renda seria de apenas 4,8% do valor do rendimento, e que a ora Recorrente teria se aproveitado,
como IRRF, também dos valores relativos à CSLL, PIS e COFINS englobados, o que totalizaria
o percentual de 9,45%.
Discorda do Acórdão, ao afirmar que conforme se comprova pela DIPJ anexada
aos autos, as retenções a título de Imposto de Renda, não reconhecidas pela DRJ, encontram-se
demonstradas e comprovadas.
Para tanto, apresenta um demonstrativo como prova de sua afirmação, o qual
repetimos a seguir:

Sustenta que devem ser reconhecidos os créditos referente à Coluna E, pois,
segundo ela, os mesmos encontram-se demonstrados e comprovados.
Ora, os valores da Coluna E, que a Recorrente indica como “Valor confirmado
pela RFB” são exatamente aqueles que não foram confirmados, tanto no Despacho Decisório
como na 1a Instância.
Verificando e confrontando os valores lançados na DIPJ, na DIRF e no
PERD/COMP, constata-se que o valor que não deve ser confirmado é de R$ 6.429,52, conforme
demonstrado a seguir:

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.562 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918830/2011-06

CNPJ da Fonte Pagadora
Rendimento
Bruto – R$
IRFON – 4,80%
informado na
DIPJ – R$
Valor Informado na
DIRF e no
PERD/COMP- R$
Diferença – R$
00.000.000/0001-91
238.153,12
11.431,35
17.045,83
5.614,48
00.394.452/0316-70
4.000,00
192,00
192,00
0,00
05.465.986/0001-99
*
*
399,65
399,65
05.756.246/0001-01
14.567,52
699,24
1.114,63
415,39

12.322,59
18.752,11
6.429,52
*Não consta na DIPJ e na DIRF
Ressaltou bem a DRF na sua decisão, ao informar que as retenções informadas na
DIRF sob o código 6190 englobam o IR, CSLL, PIS e COFINS, cujo somatório das alíquotas
atingem 9,45% sobre o rendimento recebido. Somente 4,80% refere-se ao IR, conforme Anexo I,
da Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

Conclusão
Manifesta-se assim, concordância parcial com a decisão proferida pela DRJ,
reconhecendo como parcela não confirmada o valor de R$ 6.429,52.
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo como parcela confirmada apenas o
valor de R$ 108,55.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital